Tribunal: TJMT
Processo: 0001636-50.2018.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001636-50.2018.8.11.0046
RECORRENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
RECORRIDO: O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 45061493) interposto pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A., com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 31197456):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA – ARTIGO 674, § 2o INCISO IV DO CPC – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANUTENÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. O credor hipotecário só adquire legitimidade para oposição dos embargos de terceiro se não foi regularmente intimado para obstar a expropriação judicial. No caso, houve regular intimação, tornando-se o embargante carecedor do direito de ação, à míngua de legitimidade. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.” (Ap 0001636-50.2018.8.11.0046, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020).
Opostos os Embargos de Declaração de Id. 32624471, o recurso foi julgado no aresto de Id. 28465989, assim ementado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE ATIVA - ARTIGO 674, § 2o INCISO IV DO CPC - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANUTENÇÃO - OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - VÍCIO NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ERRO MATERIAL - EVIDENCIADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS - SEM EFEITOS INFRINGENTES. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Reconhecido erro material, devidamente corrigido, sem atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios.” (ED 0001636-50.2018.8.11.0046, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/05/2020, Publicado DJE em 12/05/2020).
Alega violação aos arts. 792, §4° e 828, §4°, ambos do CPC, ao argumento de que, a despeito dos Embargos de Terceiro opostos pelo Recorrente terem como fundamento a fraude à execução, possuindo sistemática própria, foram extintos por ilegitimidade, como se fossem embargos de terceiro genéricos.
Recurso tempestivo (Id. 45077992).
Contrarrazões – Id. 46555454.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que o tema tenha sido decidido em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que nas razões dos Embargos de Declaração haja a indicação precisa do ponto supostamente omisso, bem como que no Recurso Especial seja indicada a correspondente violação ao art. 1.022 do CPC, em aplicação analógica da Súmula 356/STF, o que não ocorreu no caso concreto.
Nesse sentido:
“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 341, 369 427, 428, 444 E 445 DO CPC/2015 E 421 E 422 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se o óbice da Súmula n. 284/STF. 2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do CPC/2015, concluiu que a admissão do prequestionamento ficto, em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, com a demonstração clara da matéria considerada omissa, contraditória ou obscura. 3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 4. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "não há que se falar em revaloração de provas por esta Corte quando o convencimento dos órgãos de instâncias inferiores foi formado com base em detida análise das provas carreadas aos autos, obedecendo às regras jurídicas na apreciação do material cognitivo" (AgRg no Ag 1.417.428/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe de 05/10/2011). Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1502450/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) (destaquei)
Na espécie, aponta o Recorrente a violação aos arts. 792, §4° e 828, §4°, ambos do CPC, sob a assertiva de que Embargos à execução foram opostos com base na fraude à execução, cuja sistemática é diversa do regime dos embargos de terceiro ordinários.
Todavia, verifica-se que a questão ora suscitada não foi abordada no acórdão impugnado, tampouco apontou o Recorrente ofensa ao art. 1.022 do CPC em seu Recurso Especial interposto após o julgamento dos aclaratórios, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v